Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749403-85.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A segunda ré agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740835-77.2024.8.07.0001 - id 212020488) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para que disponibilize ao autor, no prazo de 05 dias corridos, um veículo do mesmo modelo (Jeep Commander), com 07 lugares, em estado de conservação semelhante ao por ele adquirido, mas comem condições de uso, até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária em R$ 500,00 por dia, limitada à R$ 10.000,00. Suscita ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que apenas realizou a análise do veículo e emitiu o respectivo orçamento em tempo hábil e razoável. Alega, em suma, que a tutela de urgência deve ser cumprida primeira ré, Concessionária Saga, porque foi quem vendeu o veículo com defeitos para o autor, por este deixado, em 1o/08/24, nas dependências suas agravante para análise técnica e emissão de orçamento, o qual foi realizado em 28/08/24, com devolução em 24/09/24, pois os defeitos não impediam o funcionamento. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não há como desvincular a agravante da cadeia de fornecimento do produto, porquanto prestou consertos no veículo novo adquirido da primeira ré pelo autor. A agravante é empresa oficial da montadora, credenciada para prestação de serviços e realização de vendas, de forma que a responsabilidade da montadora se estende à credenciada que, à primeira vista, responde solidariamente pelos serviços de oficina efetuados, ante a vigência da garantia, pelos efeitos da demora na execução e eventuais danos experimentados. A propósito, mutatis mutandis, precedentes do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SEGURO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor" (REsp n. 827.833/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe de 16/5/2012). (...). 9. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade da fornecedora de serviços. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2.251.26, julgado em 2023); EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVA PERICIAL E COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO STF. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO E INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A concessionária e o fabricante de veículos são solidariamente responsáveis por vício do produto. Precedentes. (...). 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.726.173, 2021.) No mais, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 212020488 – autos principais): “(...). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No presente caso, o documento de ID 211961119 demonstra a aquisição do veículo descrito na inicial; já a conversa entre o autor e a funcionária da 2a ré (ID 211976758) indica que o veículo se encontra em prazo de garantia e com sérios problemas mecânicos, mostrando-se, momentaneamente, inadequado para uso diário. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de disponibilização de um novo veículo à parte autora, até o julgamento do feito, pode causar danos de difícil reparação, inclusive com a inviabilização das suas tarefas diárias, especialmente pelo fato de ter três filhos pequenos e estar privado do carro há quase dois meses. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM DEFEITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso a fim de elidir a obrigação imposta ao agravante, na medida em que se observa, à primeira análise, que o veículo comprado pelo ora agravado, encontra-se dentro do prazo de garantia e, ao que tudo indica, apresenta graves problemas mecânicos e estruturais, mostrando-se, momentaneamente, inadequado para uso, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou a disponibilização de carro reserva nas mesmas condições do adquirido pelo autor, sob pena de multa diária. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1289715, 07207521920198070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a 2a ré, BALI PARK SUL AUTOMOVEIS LTDA, disponibilize ao requerente, no prazo de 05 dias corridos, um veículo do mesmo modelo (Jeep Commander), com 07 lugares, em estado de conservação semelhante ao adquirido pelo autor, mas que esteja em condição de uso, até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 500,00 por dia, limitada à R$ 10.000,00. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator